Tribunal: TJPA
Processo: 0010191-58.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010191-58.2019.8.14.0104

APELANTE: FELIPE DAMASCENO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – REFORMA DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto a culpabilidade e circunstâncias do crime, mantenho-as como desfavoráveis, pois demonstram maior reprovabilidade no comportamento e
modus operandi
do acusado durante a empreitada criminosa. Por outro lado, a conduta social deve ser considerada neutra, uma vez que o histórico criminal do acusado não pode ser tratado como antecedentes criminais.

Readéquo a pena fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão para 6 anos de reclusão. Pelas atenuantes de confissão e menoridade, reduzo a pena em 6 meses como disposto na sentença condenatória, restando fixada definitivamente em 5 anos e 6 meses e 20 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FELIPE DAMASCENO LIMA

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 20.09.2019, por volta das 17h, a vítima estava em uma praça, neste município, na companhia de amigos e professores da escola, participando de uma palestra, sendo que em certo momento se distanciou para ir em uma lanchonete e ao retornar, foi abordada pelo acusado, que mediante grave ameaça, exigiu seu aparelho celular e diante da negativa da vítima, o acusado mostrou-lhe uma arma de fogo e passou a revista-la, encontrando o referido aparelho e na sua posse empreendeu fuga do local.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
FELIPE DAMASCENO LIMA
a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 150 (cento e cinqüenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base ante a ausência de fundamentação idônea às circunstancias judiciais.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

Analisando a dosimetria de pena, vê se que o magistrado sopesou como desfavoráveis o vetor da culpabilidade (“
o acusado tem alto grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que este já é conhecido efetivamente desta Justiça, tendo consigo a reprovabilidade de mais um ato praticado, além de todas as oportunidades já oferecidas ao acusado perante este juízo, as quais serão certamente observadas. Ainda ressalto que o acusado é reincidente, o qual encontra-se em reiteração delitiva mediante a outras condenações que já possui, inclusive, estando este na condição de liberdade condicional a época dos fatos
[...]”), conduta social (“
extenso histórico criminal [...] circunstancia negativa
”) e circunstancias do crime (“
considero como negativa em razão da localidade em que foi praticada, tendo em vista que a ocorrência foi em plena praça pública do municio de Breu Braco, local que é muito freqüentado pela sociedade do município, reputo como negativa
”), pena base aplicada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Com relação a culpabilidade impõe-se examinar o maior ou menor grau de censurabilidade no comportamento do acusado, neste caso, o magistrado considerou o fato do acusado estar em gozo do benefício da liberdade provisória, quando da prática do novo delito. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado idôneo tal motivo para elevação da reprimenda, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "[a] prática de novo delito no curso de liberdade provisória concedida em outro processo demonstra a elevada culpabilidade da conduta do Agente e autoriza a elevação da pena-base" (AgRg no AREsp n. 1.938.422/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2022.)
(...) 3. No que tange à exasperação da pena-base, "a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais" (AgRg no HC n. 718.764/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.283.166/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Do mesmo modo, quanto às circunstâncias do crime, que se refere à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
, mantenho a fundamentação exposta pelo julgador, por ser concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

Por outro lado, igualmente consubstanciado no entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a conduta social não pode ser sinônimo de antecedentes criminais, deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora, por tal razão, este vetor deve ser considerado neutro ante a ausência de elementos para dosá-lo.

Assim, considerando que permanecem duas circunstâncias valoradas como negativa, readéquo a pena base para 6 (seis) anos de reclusão.

Na 2ª fase, pela atenuante de confissão e atenuante de menoridade, mantenho o patamar de redução da pena aplicado pelo magistrado em 6 (seis) meses, restando fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Pela pena de multa readéquo em proporcionalidade a pena privativa de liberdade aplicada, para 20 (vinte) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a pena nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE

NAZARÉ

SILVA

GOUVEIA

DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023